Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-38.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013007-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[E.G.M.S (APELANTE), Registro Geral (APELANTE), NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.796.961-26 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE FIGUEIREDO SOUSA - CPF: 036.635.301-24 (APELANTE), E. G. M. S. - CPF: 075.455.221-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - ÓBITO DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - FALTA DE ELEMENTOS TÉCNICOS PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se a perícia indireta, realizada em razão do óbito do segurado durante o processo, concluiu pela ausência de elementos nos autos capazes de identificar a existência de invalidez decorrente do acidente de trânsito mencionado na inicial, torna-se inviável o pagamento do seguro obrigatório.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENZO GABRIEL MARQUES SOUSA
, representado por sua genitora e também habilitante
ARIANE FIGUEIREDO SOUSA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1013007*38.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam a necessidade de realização de nova perícia com médico especialista em ortopedia/traumatologia.

Falam que o perito médico nomeado pelo juízo, não é dotado de habilitação técnica para apurar a existência de invalidez decorrente de acidente de trânsito com repercussões traumatológicas que refletem em sequelas neurológicas.

Aduzem que a nomeação de um perito impugnado, pela falta de especialidade técnica na matéria objeto da perícia, configura cerceamento de defesa.

Posto isso, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 118536018.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente Recurso. (ID. 124719679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente cumpre destacar que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, logo, serão analisados em conjunto.

Pois bem.

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de invalidez que possa ser alcançada pela cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos verifiquei que razão não assiste aos apelantes, pois, o perito judicial foi incisivo ao atestar que os elementos técnicos disponibilizados nos autos não permitem afirmar que o periciado apresentasse invalidez permanente em decorrência do acidente mencionado na inicial. (ID. 118536000)

Ainda, cumpre destacar que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ - NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - ÓBITO DO SEGURADO - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - FALTA DE ELEMENTOS PARA AFERIR O GRAU DA INVALIDEZ - PEDIDO PREJUDICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia indireta, realizada em razão do óbito do segurado durante o processo, concluiu pela ausência de elementos nos autos capazes de graduar a lesão, se total ou parcial, torna-se inviável o pagamento do seguro obrigatório.
(N.U 0020088-75.2008.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022